Tribunal: TJPA
Processo: 0010087-84.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010087-84.2010.8.14.0006

RECORRENTE: MAGNO MELO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO
121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL
. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. INSUBSISTENCIA.
A materialidade do fato, restou comprovada através do Laudo Pericial de Levantamento de Local com Cadáver e Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal, realizado na vítima, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas em juízo. Dessa forma, a
materialidade é patente nos autos, bem como presentes fortes indícios de autoria, , vez que o ora recorrente cometeu o delito contra vítima, portanto, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei, logo nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MAGNO MELO DA SILVA,
em face da

Decisão, ID Nº 6836463, do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da

Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no

artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que fora instaurado IPL para apurar a morte da Nacional ANGELITA BEZERRA MOURÃO DOS SANTOS, fato ocorrido no dia 26/09/2010, na Cidade Nova I, Passagem Coração de Jesus, com a rua Esperantista, Coqueiro, Ananindeua-PA.

Consta, ainda, nos autos que a vítima no dia do crime estava bebendo no quintal da casa da pessoa conhecida pelo nome de Mário Antônio, vulgo “marinho”, vizinho da vítima, na companhia de seus algozes na data do crime. Ocorre que, o senhor “Marinho”, em depoimento acostado ao autos informou que a vítima na companhia de seu marido e algozes passaram o dia bebendo no quintal da casa, foi quando por volta das 22h30min a festa já tinha acabado e as pessoas que lá estavam já tinham se ausentado, foi quando resolveu ir ao banheiro que estava escuto em razão de ser fora da casa e sem iluminação, quando deparou-se com o cadáver da vítima no chão, achando que a mesma estava embriagada razão pela qual foi chamar seu marido que já tinha se ausentado do local do crime, por volta das 20h00min por estar cansado. Chegando ao local constatou-se que a vítima estava morta, motivo que ensejou em uma ligação para polícia do local apurar os fatos.

Dessa forma, LUIZ ANTÔNIO ASSUNÇÃO RAMALHO e MAGNO MELO DA SILVA foram denunciados como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, ID Nº 6836409.

Laudo Pericial de Levantamento de Local com Cadáver, ID Nº 6836400/6836402.

Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal, ID Nº 6836404.

Resposta à Acusação, apresentada em 03/03/2016, ID Nº 6836407/6836408.

Recebimento da denúncia em 19/08/2011, ID Nº 6836410.

Defesa Preliminar de MAGNO MELO DA SILVA apresentada em 04/04/2012, ID Nº 6836414.

Decisão, ID Nº 6836417, datada de 11/06/2012, suspendendo o processo e o prazo prescricional em relação ao denunciado LUIZ ANTÔNIO ASSUNÇÃO RAMALHO.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 04/02/2013, ID Nº 6836419.

Termo de Continuação de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 13/05/2013, ID Nº 6836421.

Aditamento à denúncia, efetuado em 13/12/2013, para alteração do nome de um dos acusados, ID Nº 6836423.

Resposta à Acusação de MAGNO MELO DA SILVA, apresentada em 07/10/2015, ID Nº 6836427.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, por Carta Precatória, realizada em 11/09/2020, ID Nº 6836451.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, por Carta Precatória, realizada em 01/10/2020, ID Nº 6836453.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do denunciado MAGNO MELO DA SILVA pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, ID Nº 6836454.

A Defensoria Pública, em alegações finais, requereu que MAGNO MELO DA SILVA seja absolvido sumariamente e, caso não seja esse o entendimento, requer que seja impronunciado em razão da insuficiência de provas, prevalecendo o princípio constitucional da presunção de inocência, ID Nº 6836455.

Em sentença, prolatada em 20/02/2021, MAGNO MELO DA SILVA foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos III e VI, do Código Penal, ID Nº 6836463.

Inconformado com a decisão de pronúncia, MAGNO MELO DA SILVA, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, ID Nº 6836465. Em suas razões, requereu sua impronúncia, em razão da deficiência probatória de autoria delitiva.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou o recorrente, ID Nº 6836466.

Em atenção ao disposto no artigo 589 do CPP, em sede juízo de retratação, o juízo de a quo manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos nela contidos, ID Nº 6836466.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, pelo que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo De Mendonca Rocha pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7477689).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete conclusos.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

A defesa pleiteia a impronuncia do recorrente, alegando ausência de indícios de autoria.

Inicialmente, é cediço que o recurso em sentido estrito tem fundamentação vinculada, estando as hipóteses de cabimento elencadas no art. 581 do CPP, de modo que a interposição desta figura recursal estará sempre atrelada ao disposto no referido dispositivo legal e seus incisos.

É de conhecimento comum no meio jurídico que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito.

A prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que aquele referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Dessa forma, a despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado. Vejamos.

A
materialidade do fato, restou comprovada através do Laudo Pericial de Levantamento de Local com Cadáver e Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal, realizado na vítima, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas em juízo.

As testemunhas Ana Núbia Mourão de Lima e José Edilson de Lima, confirmaram os fatos narrados na denúncia, porém apesar de não presenciarem o momento em que foi ceifada a vida da vítima, contaram que os acusados estavam bebendo com a vítima e seu marido, e que a vítima foi encontrada morta, com sinais de agressão pelo corpo e sem a parte de baixo de suas roupas, sendo suas partes íntimas mordidas. Após o acusado Magno foi visto com o pescoço arranhado e muito nervoso
.

Destarte, impende destacar que a pronúncia nada mais é do que uma decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

A existência do crime, no caso sob questão, é inquestionável, pois no contexto dos delitos contra a vida, via de regra, essa certeza se constata através do laudo pericial, demonstrando a ocorrência de morte, havendo ainda a prova testemunhal, e para haver pronúncia, é necessária a prova certa de que o delito aconteceu, devendo o magistrado indicar a fonte de seu convencimento nos elementos colhidos na instrução e presentes nos autos.

Para corroborar tal assertiva, colaciono decisões do Pretório Excelso:

STF: “Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF”.

STF: “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor”.

Os indícios suficientes de autoria, são elementos indiretos que, através de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo prova indireta. A sua utilização para a pronúncia é perfeitamente viável, desde que se tome a cautela de tê-los em número suficiente para garantir a segurança mínima que o devido processo legal exige. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação.

Neste caso, a materialidade é patente nos autos, bem como presentes fortes indícios de autoria, nos elementos probatórios alhures descritos, vez que o ora recorrente cometeu o delito contra vítima, portanto, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto, in casu, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70058867227, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 10/07/2014) (TJ-RS - RSE: 70058867227 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator

(TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022